Tribunal: TJMT
Processo: 1004757-36.2024.8.11.0086
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004757-36.2024.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HELIO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 967.086.202-78 (RECORRENTE), JOSEMIR SOUSA SANTOS - CPF: 004.230.581-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE A SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA E OBJETIVA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DAS SÚMULAS 279, 280 E 636 DO STF. APLICAÇÃO DO TEMA 797 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência da Segunda Turma Recursal que negou seguimento a recurso extraordinário, com base nos arts. 1.029, 1.030 e 1.035 do CPC, nas Súmulas 279 e 636 do STF e nos Temas 111 e 797 da repercussão geral. O agravante alegou violação de direitos e garantias fundamentais e necessidade de uniformização da jurisprudência, pleiteando a admissão do recurso extraordinário relativo à extensão do adicional de periculosidade a servidores estatutários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera invocação de dispositivos constitucionais é suficiente para caracterizar a repercussão geral; (ii) estabelecer se a controvérsia sobre adicional de periculosidade para servidores estatutários configura matéria constitucional direta apta a ensejar recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera menção a dispositivos constitucionais não supre a exigência de demonstração específica e objetiva da repercussão geral, devendo o recorrente justificar sua relevância com base em dados concretos de natureza jurídica, política, social ou econômica.

4. No âmbito dos Juizados Especiais, há presunção de inexistência de repercussão geral, impondo-se ao recorrente o ônus de afastá-la mediante fundamentação individualizada, nos termos do Tema 797 da repercussão geral do STF.

5. A controvérsia sobre adicional de periculosidade para servidores estatutários depende da interpretação de normas infraconstitucionais, como legislação municipal e CLT, o que caracteriza matéria indireta ou reflexa, atraindo o óbice das Súmulas 279 e 280 do STF.

6. A ausência de repercussão geral e de questão constitucional direta inviabiliza a uniformização jurisprudencial por meio de recurso extraordinário.

7. A interposição de agravo interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1. A mera invocação de dispositivos constitucionais não presume a existência de repercussão geral, sendo indispensável fundamentação específica e objetiva baseada em dados concretos.

2. Matéria que demanda interpretação de normas infraconstitucionais não configura questão constitucional direta apta a ensejar recurso extraordinário.

3. Nos Juizados Especiais, incide presunção de inexistência de repercussão geral, exigindo-se fundamentação individualizada para afastá-la.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 7º, XXII; 102, §3º; CPC, arts. 1.021, §4º; 1.029; 1.030; 1.035.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 797 da Repercussão Geral; STF, Súmulas 279, 280 e 636.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte promovente contra decisão monocrática proferida por esta Presidência da Segunda Turma Recursal, que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.029, 1.030 e 1.035, todos do Código de Processo Civil, em consonância com as Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal, bem como com os Temas 111 e 797 da repercussão geral.

Inconformada com o teor da referida decisão, a parte agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de equívoco no juízo de admissibilidade exercido, aduzindo a existência de repercussão geral, tendo em vista que os direitos supostamente violados seriam direitos e garantias fundamentais.

Aduz, ainda, que a necessidade de uniformização de jurisprudência a fim de se evitar decisões conflitantes.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com o consequente juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário anteriormente interposto.

A parte agravada foi devidamente intimada, no entanto, deixou transcorrer o prazo legal.

É o relatório do essencial.

Decido.

O agravo interno é instrumento hábil para
impugnar decisões monocráticas proferidas,
conforme disposto no art. 1.021, do
CPC
,
in verbis
:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(grifo nosso)

In casu
,

verificados os pressupostos de admissibilidade do presente agravo interno, passa-se à análise pormenorizada dos pontos controvertidos parte agravante.

Ao contrário do que alega a parte agravante, a simples invocação de dispositivos constitucionais não é suficiente para presumir a existência de repercussão geral. A demonstração específica e objetiva da repercussão geral constitui ônus do recorrente, que deve justificá-la de forma fundamentada, à luz de dados concretos e da relevância jurídica, política, social ou econômica da matéria controvertida.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento no julgamento do
Tema 797 da Repercussão Geral
, cujo teor estabelece:
“A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800. ”

Dessa forma, ao deixar de apresentar fundamentação adequada e individualizada quanto à repercussão geral da matéria invocada, limitando-se a alegações genéricas e à mera menção a princípios constitucionais, a parte agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia.

Importa destacar que, no âmbito dos Juizados Especiais, incide presunção de inexistência de repercussão geral, sendo exigido do recorrente esforço argumentativo adicional para afastá-la. Tal exigência não foi atendida no caso concreto.

No caso concreto, a parte agravante fundamenta o recurso extraordinário na suposta violação ao art. 7º, inciso XXII, da Constituição Federal.

No entanto, inexiste, no Supremo Tribunal Federal, tema de repercussão geral especificamente afetado à discussão sobre a extensão do adicional de periculosidade a servidores públicos submetidos a regime estatutário. A jurisprudência consolidada da Corte é no sentido de que a configuração ou não do direito a adicionais remuneratórios, bem como a definição de sua base de cálculo, quando dependente da interpretação de normas infraconstitucionais, como a Consolidação das Leis do Trabalho, leis locais ou estatutos de servidores, não enseja, por si só, matéria constitucional direta, atraindo, portanto, o óbice das Súmulas 279 e 280 do STF.

Assim, a controvérsia dos autos demanda, precipuamente, a análise da legislação municipal aplicável ao cargo do agravante e, subsidiariamente, da legislação trabalhista, circunstância que afasta a competência extraordinária do Supremo Tribunal Federal por se tratar de matéria de índole infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, dar-se-ia de forma indireta ou reflexa, o que igualmente inviabiliza o trânsito do recurso extraordinário.

Registre-se, ainda, que a alegação da parte agravante acerca da necessidade de uniformização da jurisprudência não altera a conclusão ora exposta. Isso porque, no âmbito do recurso extraordinário, a uniformização da jurisprudência ocorre, precipuamente, por meio do reconhecimento de repercussão geral de matéria constitucional, com a consequente fixação de tese pelo Supremo Tribunal Federal (art. 1.035 do CPC e art. 102, §3º, da Constituição Federal).

No caso vertente, contudo, não há repercussão geral previamente reconhecida sobre o tema invocado, tampouco foi demonstrada, de forma individualizada e objetiva, a relevância jurídica, social, política ou econômica capaz de justificar a afetação da controvérsia ao Plenário do STF. Sem esse requisito essencial, inexiste suporte processual para que se opere a uniformização da jurisprudência por meio de recurso extraordinário.

Vale lembrar que, conforme a sistemática vigente, o Supremo Tribunal Federal não atua como terceira instância revisora de decisões judiciais, mas sim como guardião da Constituição, cabendo-lhe a análise de matéria eminentemente constitucional com repercussão geral demonstrada. A mera existência de decisões divergentes nos tribunais de origem, quando fundadas em interpretação de normas infraconstitucionais, como é o caso da aplicação de adicional de periculosidade à luz de estatutos locais e da CLT, não legitima, por si só, a intervenção extraordinária, sob pena de esvaziar a própria razão de ser do filtro da repercussão geral.

Assim, não há amparo legal ou constitucional para o processamento do presente recurso extraordinário sob o fundamento de uniformização da jurisprudência, devendo ser mantida a decisão que o inadmitiu.

Logo, os argumentos expendidos no agravo interno não são aptos a infirmar o juízo negativo de repercussão geral anteriormente reconhecido, tampouco demonstram violação direta e efetiva à Constituição Federal. Consequentemente, impõe-se a manutenção da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, por ausência de pressuposto específico de admissibilidade.

Com efeito, considerando tudo o que fora detalhadamente exposto, não há outro caminho senão o de negar provimento ao presente agravo interno.

Ante o exposto, presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de agravo interno, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
com fundamento nas
Súmulas 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal
, bem como à luz do entendimento firmado nos
Temas 111 e 797, da repercussão geral
.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
dois por cento
sobre o valor atualizado da causa, pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente,
contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Presidente da Segunda Turma Recursal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025